Tribunal: STF
Processo: AI 786781
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPMF. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.



    O Tribunal de origem entendeu que a retenção da CPMF prevista na Medida Provisória nº 2.037/2000 e na IN-SRF nº 89/2000 dependeria de prévia concordância do contribuinte, de forma que não haveria ofensa às regras que disciplinam o lançamento e a execução fiscal. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.